Tribunal: TJPA
Processo: 0805128-93.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7792 - Pena de Multa
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0805128-93.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. MULTA APLICADA À DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.752/2023. SUPRESSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DIRETA DE MULTA PELO JUÍZO CRIMINAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança criminal impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, praticado nos autos da Ação Penal nº 0004445-58.2016.8.14.0059, em que foi aplicada à instituição multa de 10 salários mínimos, com fundamento no art. 265 do Código de Processo Penal, por suposto abandono de plenário em sessão do Tribunal do Júri realizada em 23/02/2026.

2.

A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da multa aplicada, ao argumento de que a sanção prevista no art. 265 do CPP não se aplica a membros da Defensoria Pública, os quais se submetem a regime disciplinar próprio, a cargo das respectivas Corregedorias-Gerais. Alega, ainda, que eventual abandono do processo ou desídia funcional deve ser comunicado ao órgão correicional da instituição para a devida apuração, preservando-se a autonomia institucional e a independência funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se, após a alteração promovida pela Lei nº 14.752/2023 no art. 265 do Código de Processo Penal, subsiste a possibilidade de aplicação direta de multa pelo juízo criminal à Defensoria Pública em razão de suposto abandono processual ou de plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança constitui via adequada para impugnar ato judicial que aplica multa processual, quando a alegada ilegalidade é demonstrável por prova pré-constituída e inexiste recurso próprio apto a afastar, de imediato, os efeitos do ato impugnado.

5. A Lei nº 14.752/2023 alterou o art. 265 do Código de Processo Penal, suprimindo a previsão de multa anteriormente cominada ao defensor que abandonasse o processo sem justo motivo e substituindo-a pela responsabilização disciplinar perante o órgão correicional competente.

6. Como o ato impugnado foi praticado em 23/02/2026, já sob a vigência da nova redação do art. 265 do CPP, não havia suporte normativo para a imposição direta de sanção pecuniária pelo juízo criminal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

7. Eventual conduta funcional atribuída a membro da Defensoria Pública deve observar o regime jurídico próprio da instituição, podendo ser comunicada ao órgão correicional competente, providência que não se confunde com a aplicação imediata de penalidade pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança conhecida e concedida para afastar a multa de 10 salários mínimos aplicada à Defensoria Pública do Estado do Pará.

Tese de julgamento:
1. Após a alteração promovida pela Lei nº 14.752/2023 no art. 265 do Código de Processo Penal, não subsiste competência do juízo criminal para aplicar multa pecuniária por suposto abandono processual ou de plenário. 2. Eventual fato reputado disciplinarmente relevante pode ser comunicado ao órgão correicional competente, caso assim entenda o juízo de origem, não se confundindo tal providência com a aplicação direta de penalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Código de Processo Penal, art. 265; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei nº 14.752/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, Mandado de Segurança Criminal nº 0620145-78.2026.8.06.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, julgado em 01/04/2026, publicado em 01/04/2026; STJ, AgRg no RMS nº 77.946/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04/03/2026, DJEN de 10/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e conceder a segurança, para afastar a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal à Defensoria Pública do Estado do Pará
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança Criminal com pedido de liminar
, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, contra ato atribuído ao
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA
, praticado nos autos da Ação Penal nº
0004445-58.2016.8.14.0059
.

Na petição inicial, juntada ao Id. nº 34254516, a impetrante narra que, durante sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 23/02/2026, o juízo impetrado indeferiu pedido de redesignação do julgamento e aplicou à Defensoria Pública multa no valor de 10 salários mínimos, com fundamento no art. 265 do Código de Processo Penal, por suposto abandono de plenário.

Sustenta que o pedido de redesignação estava amparado em fato superveniente, consistente na movimentação funcional decorrente da posse de novos membros da Defensoria Pública, tendo o defensor designado para atuar na Comarca de Soure iniciado o exercício exatamente na data da sessão plenária, sem tempo hábil para conhecimento adequado dos autos, contato com o acusado e preparação da defesa técnica.

Alega, ainda, que duas testemunhas de defesa, arroladas com cláusula de imprescindibilidade, embora intimadas, não compareceram ao ato, circunstância que também justificaria a redesignação da sessão.

No ponto central da impetração, afirma ser manifestamente ilegal a multa aplicada, sustentando que a sanção prevista no art. 265 do Código de Processo Penal não se aplica a membros da Defensoria Pública, os quais se submetem a regime disciplinar próprio, a cargo das respectivas Corregedorias-Gerais. Defende, assim, que eventual abandono do processo ou desídia funcional deve ser comunicado ao órgão correicional da instituição para a devida apuração, preservando-se a autonomia institucional e a independência funcional.

Requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato coator, com sobrestamento da multa aplicada. No mérito, postulou a concessão da segurança para anular a sanção pecuniária.

Consta dos autos ata da reunião do Tribunal do Júri da Comarca de Soure realizada em 23/02/2026 (Id. nº 34254545), que registra a instalação dos trabalhos no processo nº 0004445-58.2016.8.14.0059, com a presença da magistrada, do Ministério Público, da assistência de acusação, da Defensoria Pública e dos jurados sorteados; consigna a ausência de testemunhas defensivas, o pedido da Defensoria para renovação das intimações e para reconsideração da decisão que indeferira a redesignação da sessão, bem como o indeferimento do pleito pelo Juízo, que entendeu configurado abandono da causa e aplicou multa de 10 salários mínimos, com fundamento no art. 265 do CPP, redesignando, ao final, a sessão para 06/04/2026.

Por despacho de Id. nº 34307491, o então Relator reservou a apreciação do pedido liminar para momento posterior à prestação de informações pela autoridade apontada como coatora.

O Juízo de origem prestou informações no Id. nº 34564103. Em síntese, defendeu a regularidade do ato impugnado, afirmando que a Defensoria Pública tinha ciência prévia da sessão designada, que os autos eletrônicos estavam disponíveis para consulta e que a recusa em atuar no plenário teria acarretado prejuízo à regularidade da pauta do Tribunal do Júri.

A 2ª Procuradoria de Justiça Criminal apresentou manifestação no Id. nº 35397495, opinando pelo conhecimento e concessão da segurança, a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no art. 265 do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 14.752/2023. Ressalvou, ainda, que a concessão da segurança não obstaria eventual remessa de ofício à Corregedoria da Defensoria Pública do Estado do Pará, para apuração disciplinar quanto aos fatos apontados pelo juízo de origem, caso cabível.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A via mandamental mostra-se adequada, pois se controverte acerca da legalidade objetiva de sanção pecuniária aplicada diretamente pelo juízo criminal, matéria demonstrável por prova pré-constituída e que não demanda dilação probatória.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente mandado de segurança.

II. MÉRITO

Inicialmente, registro que o pedido liminar formulado na inicial não chegou a ser apreciado de forma autônoma, pois o então Relator reservou sua análise para momento posterior à prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. Considerando, contudo, que as informações foram prestadas e que a Procuradoria de Justiça já apresentou parecer, o feito encontra-se maduro para julgamento definitivo, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito da impetração, ficando prejudicada a análise isolada da tutela de urgência.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Antecipo que, analisando detidamente os autos, a segurança comporta concessão, como a seguir será demonstrado.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da multa de 10 salários mínimos aplicada à Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento no art. 265 do Código de Processo Penal, por suposto abandono de plenário em sessão do Tribunal do Júri realizada nos autos da Ação Penal nº 0004445-58.2016.8.14.0059.

De início, cumpre delimitar que o objeto deste mandado de segurança não exige pronunciamento definitivo acerca da efetiva ocorrência, ou não, de abandono de plenário. A pretensão deduzida pela impetrante volta-se à anulação da multa aplicada, de modo que a análise deve se concentrar na legalidade da imposição de sanção pecuniária pelo juízo criminal, à luz da redação vigente do art. 265 do Código de Processo Penal.

A ata da sessão do Tribunal do Júri demonstra que, após requerimento formulado pela Defensoria Pública para redesignação da sessão, o Juízo de origem indeferiu o pedido de reconsideração e aplicou multa à instituição, no valor de 10 salários mínimos, com fundamento no art. 265 do CPP.

Ocorre que, à data do ato impugnado, em 23/02/2026, já estava em vigor a alteração promovida pela Lei nº 14.752/2023, que modificou substancialmente o art. 265 do Código de Processo Penal.

A redação atualmente vigente do dispositivo dispõe:

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente.

Como se observa, a legislação processual penal suprimiu a previsão de multa anteriormente cominada ao defensor que abandonasse o processo sem motivo imperioso e sem prévia comunicação ao juízo, substituindo-a pela responsabilização disciplinar perante o órgão correicional competente.

A alteração legislativa é decisiva para o deslinde do caso concreto, pois não havia, no momento da prática do ato impugnado, suporte normativo vigente para aplicação direta de sanção pecuniária pelo juízo criminal com fundamento na redação anterior do art. 265 do CPP.

Em matéria sancionatória, incide com especial rigor o princípio da legalidade. Não se admite a imposição de penalidade sem previsão normativa vigente, tampouco a utilização de interpretação extensiva ou analogia
in malam partem
para restabelecer sanção expressamente suprimida pelo legislador.

Nesse sentido, em julgado recente, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará decidiu, em mandado de segurança criminal, o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR CONSTITUÍDO. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. MULTA POR ABANDONO PROCESSUAL. ART. 265 DO CPP. ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 14.752/2023. IMPOSSIBILIDADE DE ANALOGIA COM O CPC. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME [...]

3. A Lei nº 14.752/2023 alterou substancialmente o art. 265 do CPP, eliminando a competência da autoridade judiciária para aplicar multa a advogados, atribuindo a apuração de eventuais infrações disciplinares exclusivamente ao órgão correicional competente (OAB). 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as alterações legislativas que extinguem sanções pecuniárias possuem efeitos retroativos por beneficiarem o profissional, alcançando penalidades aplicadas sob a égide da norma anterior. 5. É inadmissível a utilização da analogia
in malam partem
para aplicar multas do Código de Processo Civil (arts. 77, 536 e 537) no processo penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. (TJ-CE - Mandado de Segurança Criminal: 06201457820268060000 Fortaleza, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 01/04/2026, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2026)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, em hipóteses de suposto abandono de plenário, a comunicação aos órgãos competentes para apuração disciplinar não se confunde com a aplicação imediata de penalidade:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ABANDONO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMUNICAÇÃO À OAB E À PROCURADORIA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. O abandono do Plenário pelos advogados de defesa, ainda que motivado por inconformismo com a decisão judicial, configura interrupção indevida do curso processual, acarretando prejuízos à administração da justiça e ao próprio acusado. 5. O ato judicial impugnado consistiu em mera comunicação à OAB e à Procuradoria do Estado, órgãos competentes para apurar eventuais infrações ético-disciplinares e prejuízos ao erário, não implicando qualquer aplicação de sanção imediata aos causídicos. 6. A comunicação de fato potencialmente ilícito não se confunde com a aplicação de penalidade, sendo assegurados aos recorrentes o contraditório e a ampla defesa em eventual procedimento administrativo. (STJ, AgRg no RMS n. 77.946/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026).

Embora os referidos precedentes tratem de defensor constituído, a razão de decidir aplica-se, com ainda maior pertinência, à hipótese dos autos, em que a multa foi aplicada à Defensoria Pública, instituição dotada de autonomia funcional e administrativa e submetida a regime jurídico próprio.

Com efeito, eventual conduta funcional atribuída a membro da Defensoria Pública deve ser apurada pelos órgãos internos legalmente competentes, notadamente a Corregedoria-Geral da instituição, observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Isso não impede que o juízo de origem, caso entenda cabível, comunique o fato ao órgão correicional competente. Todavia, essa comunicação não se confunde com a imposição direta de sanção pecuniária.

A jurisprudência apresentada, portanto, não conduz à manutenção da multa. Ao contrário, demonstra que eventual conduta reputada irregular pode ensejar providências perante o órgão correicional competente, mas não autoriza, por si só, a imposição de sanção pecuniária quando a legislação vigente já não prevê tal consequência.

O parecer ministerial bem pontuou que, com o advento da Lei nº 14.752/2023, o legislador suprimiu deliberadamente a sanção pecuniária, substituindo-a pela responsabilização disciplinar perante o órgão correicional competente, de modo que a manutenção da multa aplicada com base em redação revogada configuraria violação ao princípio da legalidade.

No caso, portanto, ainda que o Juízo de origem tenha considerado inadequada a atuação funcional verificada na sessão do Tribunal do Júri, a providência cabível, caso assim entenda, é a comunicação ao órgão correicional competente, para apuração própria, e não a imposição direta de multa.

Ressalte-se, por cautela, que a concessão da segurança não importa chancela à conduta funcional que deu origem à decisão impugnada, tampouco impede que o juízo de origem, caso entenda cabível, comunique o fato à Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado do Pará, para adoção das providências disciplinares eventualmente pertinentes. Tal providência, contudo, não integra o comando decisório deste mandado de segurança, por não constituir pedido formulado na inicial e por competir ao juízo de origem avaliar a pertinência da comunicação.

Assim, constatada a ilegalidade da sanção pecuniária aplicada, impõe-se a concessão da segurança para afastar a multa de 10 salários mínimos imposta à Defensoria Pública do Estado do Pará.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do presente mandado de segurança e concedo a segurança
, para
afastar a multa de 10 salários mínimos aplicada à Defensoria Pública do Estado do Pará
, com fundamento no art. 265 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº
0004445-58.2016.8.14.0059
.

Sem condenação em honorários advocatícios, por incabíveis na via mandamental, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512/STF e nº 105/STJ.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026